Tribunal: CARF
Processo: 19985.724047/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724047/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA DA GLORIA LINS DA SILVA COLUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. SUMULA CARF 98
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de pensão
alimentícia judicial, as despesas comprovadas por efetivo pagamento e
embasadas em decisão judicial. Caso concreto com falta de apresentação de
comprovantes hábeis e idôneos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO DA DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO. COMPOSIÇÃO
DE TURMAS DE JULGAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Acórdão exarado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam a composição e o funcionamento das Turmas de Julgamento, e sem
desrespeito ao disposto no Processo Administrativo Fiscal, apresentando
adequada formalidade, motivação jurídica e fática, é ato plenamente válido.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, conforme determinação do Processo Administrativo
Fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
19985.724050/2018-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724047/2018-91
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724047/2018-91

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-005.932, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que considerou improcedente a Impugnação da
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento que levantou Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar (código DARF 2904), relativo a dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.
A fiscalização destacou em sua Notificação que a contribuinte pagou no ano-
calendário pensão alimentícia judicial para a filha maior de idade, e tendo em vista as normas do
Direito de Família e os limites de dedução determinados pela legislação tributária, indicou que
somente é possível reconhecer o direito à dedução de pensão alimentícia paga a filho maior de
24 anos de idade que seja inválido, o que não teria sido comprovado no presente caso.
Inconformada após cientificada da decisão a quo, a ora Recorrente apresentou seu
Recurso, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz sucinta descrição dos fatos, esclarecendo que os pagamentos são realizados
à sua filha, a título de pensão alimentícia, porque as condições de saúde de seu neto demandam
constante tratamento especializado e cuidados especiais e constantes de sua genitora, que a
impossibilitam de trabalhar e, dessa forma, a recursante é quem prove o sustento de sua família;
- preliminarmente alega a nulidade do processo administrativo pois o Acórdão
combatido foi exarado em julgamento realizado por 3 (três) julgadores, o que violaria a portaria
341/2011 disciplinadora do funcionamento das Delegacias de Julgamento, em seus artigos 1o e
2o, caput, que determina que as turmas são integradas por 5 (cinco) julgadores ;
- sustenta também que não foram designados pelo Delegado julgadores ad hoc
para garantir o quórum mínimo de 3 (três) julgadores, cf. art. 2o, parágrafo 6o da citada Portaria e
entende que os dispositivos da mesma são claros ao determinar que os julgamentos serão
realizados por 5 (cinco) julgadores;
- entende também que em sessões específicas, que não seria o caso por falta de
menção de tal característica, o Delegado nomearia 3 (três) julgadores para julgamento da
impugnação;
- sustenta o cerceamento de defesa e a nulidade do julgamento, com nítida
violação ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que tendo a
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724047/2018-91

impugnação sido julgada improcedente por maioria de votos, não foi disponibilizado à recorrente
o voto vencido, o que a impossibilitou de conhecer do argumento vencido e verificar a
divergência do julgamento (aponta jurisprudência nesse sentido);
- quanto ao mérito, defende que possui decisão judicial transitada em julgado
onde se reconhece o pagamento da pensão alimentícia à sua filha maior de idade, que continua
sendo sua dependente ;
- alega que sua filha não pode prover seu próprio sustento por dedicar-se
exclusivamente aos cuidados de seu neto, cf. documentos já acostados aos autos (apresenta
jurisprudência no sentido de pagamento de alimentos a alimentando maior): e
- sustenta que o Fisco simplesmente glosou o direito à restituição sob o pretexto
de que sua filha não faz mais jus à pensão, mas sem trazer aos autos provas disso, sem se
desincumbir do ônus da prova, apontando jurisprudência do CARF no sentido de Nulidade de
Lançamentos onde a RFB de origem não juntou aos autos cópias de declarações de pessoas
jurídicas que fundamentaram o lançamento, o que tornariam o lançamento nulo.
Seu pedido final é pelo acolhimento e provimento do Recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.932, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente
detém legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos de
admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se
tempestivo. Portanto dele conheço.
8. Quanto à alegação preliminar de nulidade do julgamento, uma vez que
o Acórdão foi proferido com o voto de apenas três julgadores, a
contribuinte se equivoca na interpretação dos dispositivos que ela mesma
indica como feridos, presentes na Portaria MF 341, de 12 de julho de
2011, disciplinadora do funcionamento das Delegacias de Julgamento,
especificamente em seus artigos 1o e 2o, caput. Tais artigos são
transcritos a seguir, juntamente com o § 6o do Artigo 4o, o que traz a
referência a outra sustentação da contribuinte (que referiu-se
erroneamente a um inexistente § 6o do artigo 2o), a designação de
julgadores ad hoc:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724047/2018-91

Art. 1o A constituição das Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) e o seu funcionamento devem obedecer ao disposto nesta
Portaria.
Art. 2o As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de
julgamento, cada uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo
funcionar com até 7 (sete) julgadores, titulares ou pro tempore.
(...)
Art. 4o - (...)
(...)
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar
julgador ad hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento,
visando a garantir o quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da
sessão
A interpretação pessoal da contribuinte é muito equivocada e distante da
correta interpretação dos dispositivos acima transcritos. O caput do
Artigo 2o foi atendido no julgamento da primeira instância, pois a Turma
da DRJ está composta por cinco julgadores, os três presentes na sessão
em questão e dois sob ausência justificada. Composição e presença são
conceitos distintos. A composição é de cinco julgadores, a presença em
quórum mínimo é de três.
Quanto à presença, três julgadores estavam presentes e proferiram seus
votos, uma vez que o quórum mínimo de três julgadores estava atendido,
conforme § 6o do artigo 4o, e a nomeação ad hoc só seria necessária se
não houvesse tal quórum.
Equivoca-se ainda com o termo “específica” dizendo que a sessão onde
foi proferido o Acórdão não o seria. Sessão específica não é uma sessão
“especial”, é uma sessão qualquer e normal. Entenda a contribuinte: se
numa sessão qualquer (específica) não houver quórum mínimo, serão
nomeados julgadores ad hoc. Que não foi o caso. Naquela sessão havia
quórum mínimo atendido.
Não há portanto nulidade do julgamento pelo Acórdão combatido ter sido
proferido por três julgadores.
Continua na esfera preliminar de nulidade do julgamento, alegando
violação ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla
Defesa, uma vez que tendo a impugnação sido julgada improcedente por
maioria de votos, não foi disponibilizado à recorrente o voto vencido.
Equivoca-se a recorrente com o conceito de “voto vencido”. Senão,
vejamos o § 9o do Artigo 15 da mesma Portaria MF 341/11, abaixo
colacionado:
Art. 15. (...)
(....)
§ 9o Vencido o relator, na preliminar ou no mérito, o Presidente da Turma
designará para redigir o voto da matéria vencedora um dos julgadores que o
adotar.
Faz-se mister esclarecer à contribuinte que “voto vencido”, que precisa
estar presente no Acórdão, é o voto do relator designado para a lide que
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724047/2018-91

não foi vencedor pela maioria de votos no plenário. No caso em pauta, o
voto da Relatora foi vencedor, está presente no Acórdão, e as razões de
decidir da julgadora vencida não compõem o texto do voto,
regimentalmente não há previsão para tal.
Não há portanto caracterização de nulidade do julgamento por
cerceamento de defesa e violação ao Princípio Constitucional do
Contraditório e da Ampla Defesa.
E verificando a Decisão de piso presente neste processo, constata-se a
ausência de qualquer situação de nulidade prevista no art. 59 do Decreto
n.o 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal), o que permitiu ao
sujeito passivo exercer seu direito amplo ao contraditório e recorrer a esta
Instância julgadora. Ora, atendido o princípio da legalidade, observados
foram, por consequência, os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Portanto, nada há que justifique a declaração de nulidade do
julgamento ou de qualquer ato contido na presente lide, e afastada resta a
alegação recursal preliminar nesse sentido. Transcreva-se o citado artigo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ainda antes de se apreciar o mérito, destaque-se que a interessada
apresentou novos argumentos nesta fase Recursal, buscando imputar
nulidade à notificação, alegando que a Fazenda glosou o direito à
restituição sob o pretexto de que sua filha não faz mais jus à pensão, mas
sem trazer aos autos provas de tal fato. Ou seja, busca a inversão do ônus
da prova. Independentemente de sua pertinência ou do descabimento de
tal alegação, a mesma não será conhecida na fase Recursal, uma vez que
não levantada em fase impugnatória.
Isso porque o processo administrativo é informado pelo princípio da
concentração de argumentos e das provas na contestação, ou seja, os
argumentos e as provas pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo
sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses do § 4o, do art. 16, do
Decreto n° 70.235/72, abaixo transcrito, que não ocorrem no caso sob
análise.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724047/2018-91

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Um último destaque seja feito ainda antes de se adentrar ao mérito da
lide. Não se deixe de observar o disposto no artigo 506 da Lei
13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios
objetos de acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não
"erga omnes ”.
Com isso, fica claro que decisões administrativas ou mesmo judiciais que
venham a ser suscitadas, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas por este Conselho, nem são normas
complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Adentrando ao mérito, e apreciando a legislação cabível neste
contencioso, lembre-se que a definição da base de cálculo do IRPF, bem
como a possibilidade de dedução de despesas relativas a pensão
alimentícia judicial, têm como base o inciso I, e a alínea “f” do inciso II
do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, , abaixo
transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(grifei)
(...)
O caput e os §§ 1o e 2o do art. 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos, nos termos dos §§ 3o a 5o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabelecem a necessidade de comprovação das
despesas deduzidas da base de cálculo do IRPF e a possibilidade de glosa
de deduções indevidas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).(Grifei)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724047/2018-91

Ainda de acordo com os normativos cotejados, a autoridade
administrativa pode, a seu juízo, exigir a comprovação ou justificação
das despesas objeto de dedução com o fim de verificar sua efetiva
ocorrência e o atendimento dos requisitos prescritos em lei e, caso o
pagamento dessas despesas não restem comprovados ou verifiquem-se
ausentes outras condições legalmente estabelecidas, as deduções serão
glosadas por meio do lançamento respectivo.
Em face dos dispositivos legais sob comento, a DRJ manteve a glosa da
despesa com pensão alimentícia judicial pretendida, apontando que não
foi devidamente comprovada a necessidade da beneficiária, filha da
contribuinte, maior de 24 anos de idade, de prover a própria subsistência.
Portanto o caso em concreto se desvincularia das normas do Direito de
Família. E ainda, enfatiza que que o ônus da prova para a dedução de
pensão alimentícia é da contribuinte e, no presente caso, a mesma não
trouxe aos autos documentos que comprovem a sua pretensão.
Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada, em nenhum
momento, a alegada sentença transitada em julgado que sustentasse o
pagamento da pensão. Também não foram apresentadas quaisquer provas
do efetivo pagamento dos valores declarados a esse título. Como pode ser
verificado ainda na impugnação acostada, foi certificado que os únicos
documentos entregues naquele momento trataram-se do documento de
identidade do signatário e duas declarações de acompanhamento
especializado (fono e psicopedagogia), referentes ao tratamento de seu
neto, e que não comprovam o efetivo pagamento de pensão.
Recorre-se neste momento então, à citação da Súmula CARF no 98,
elucidativa para o caso, que baseará a decisão em elaboração:
Súmula CARF no 98
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os
deveres em prol do beneficiário. (Súmula revogada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Ou seja, sem a comprovação do efetivo pagamento, e sem a apresentação
da decisão judicial que o embasasse, afastados estão os argumentos da
interessada no sentido de ser afastada a glosa total do pagamento
declarado a título de pensão alimentícia judicial.
Dessa forma, verifica-se que não há nulidade da Decisão de piso nem do
presente Processo Administrativo, não houve violação aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, e que não há como afastar a glosa da
pensão judicial procedida pela Notificação de Lançamento.
Conclusão
Isso posto, voto por em conhecer em parte do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.933 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.724047/2018-91

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital